Tribunal: TJSP
Processo: 2271894-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271894-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é parte agravante H.aidar
Pavimentação e Obras Ltda, Assuã Incorporadora Ltda - Epp, é a parte agravada
Simone Gomes Aversa Rossetto, Emerson Ricardo Rossetto.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271894-23.2020.8.26.0000 - Voto no: 7066 *pv/allm
2/6
Voto no: 7066
Agravo de instrumento no: 2271894-23.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Agudos
Foro de origem: Foro de Agudos
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: João Augusto Garcia
Agravante: H.aidar Pavimentação e Obras Ltda, Assuã Incorporadora Ltda - Epp
Agravado(a): Simone Gomes Aversa Rossetto, Emerson Ricardo Rossetto
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Compra
e
Venda.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
deferiu o pedido de levantamento de valores. Reforma
impertinente. Ordem preferencial de penhora. Ausência de
motivos que obstem o levantamento. Levantamento de
numerário que se impõe e aqui se ratifica.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 170
dos autos principais, que em cumprimento de sentença, deferiu o imediato levantamento
nos termos do MLE do montante de R$193.809,24 (cento e noventa e três mil,
oitocentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese pela(o): i) impossibilidade de levantamento
da quantia, tendo em vista a pendência de julgamento e a ausência de planilha com
índice de correção e juros mensais; ii) ausência de citação para pagamento voluntário;
iii) deferimento de a constrição judicial recair sobre os imóveis indicados e constantes
no processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Bauru/SP, vez que os bens ali outorgados em garantia abrangem os direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271894-23.2020.8.26.0000 - Voto no: 7066 *pv/allm
3/6
exigidos, sendo, consequentemente, levantada e cancelada a penhora no rosto dos autos
do processo que foi transferida para este autos do precatório de no 0000866-
09.2011.8.26.0071/03, da 2a Vara da Fazenda Pública da comarca de Bauru.
Recurso processado sem efeito suspensivo pretendido. Recolhido o
preparo às fls. 8.
Contraminuta apresentada às fls. 14/29.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271894-23.2020.8.26.0000 - Voto no: 7066 *pv/allm
4/6
Em que pesem as alegações da parte agravante, não merece prosperar a
alegada ausência de citação para pagamento voluntário, uma vez que, pela análise dos
autos resta evidenciado que a parte foi intimada regularmente por meio do Diário
Oficial (fls. 78).
Pois bem. Acerca do deferimento de constrição judicial sobre os imóveis
indicados no processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite na 1a Vara Cível da
Comarca de Bauru/SP, ao invés da constrição deferida pela instância inicial, não há
razão para modificação da penhora.
Isto porque, nos autos do precatório no 0000866-09.2011.8.26.0071/03,
da 2o Vara da Fazenda Pública de Bauru, em cumprimento a penhora no rosto dos autos,
foi realizada penhora de numerário.
Além da ordem preferencial de bens a serem penhorados ser dos valores
em dinheiro (art. 835), tal discussão se encontra preclusa, devendo o levantamento de
valores ocorrer sobre a quantia de numerário disponível, não sobre bem imóvel.
Ademais, haja vista o longo tempo de tramitação, levando-se em conta o
princípio da celeridade processual, se mostra prudente e razoável a manutenção do
levantamento de valores, conforme ponderado pela instância inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271894-23.2020.8.26.0000 - Voto no: 7066 *pv/allm
5/6
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271894-23.2020.8.26.0000 - Voto no: 7066 *pv/allm
6/6